Tribunal: TJMT
Processo: 1023003-07.2021.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023003-07.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ODINEIA LIMA OLIVEIRA - CPF: 041.704.461-51 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1023003-07.2021.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
ODINEIA LIMA OLIVEIRA.

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS
À
EXECUÇÃO -
NECESSIDADE DE PRÉVIA
GARANTIA
DO
JUÍZO

-
PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS
-
ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

2.

No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

3.

Oportuno mencionar que embora a recorrente afirme
incapacidade econômico-financeira, não logrou êxito em comprovar, apenas
se limitou em juntar documento que já havia acostado junto aos embargos à execução, o que motivou a improcedência pela juíza singular.

1.

Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

2.

Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o benefício da justiça gratuita em favor da recorrente e por consequência seja decretado a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência pelo prazo de 5 anos fixado em lei visando o não sacrifício do sustento próprio ou da família.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares:

Nos moldes do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos pela parte executada, mediante a garantia do juízo.

Ainda, em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, nos termos do enunciado nº 117 do FONAJE, vejamos:

“ENUNCIADO 117: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro Vitória/ES).”

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO - ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO N° 117 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – PREJUDICIALIDADE PROCESSUAL EVIDENCIADA
– EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1010665-40.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021).(destaquei).

“RECURSO CÍVEL INOMINADO –
IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos estabelecidos na Lei n.º 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo.”
(N.U 8010771-47.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (destaquei).

In casu
, restou evidenciado do conjunto probatório dos autos, não constatou o preenchimento dos requisitos supramencionados
, visto que inexiste nos autos qualquer penhora perfectibilizada, bem como comprovação de depósito em caução que efetivamente garanta a execução. O que houve, foi tão somente, deferimento de decisão de pedido de penhora
on line
.

Ademais,

oportuno mencionar que embora a recorrente afirme
incapacidade econômico-financeira, não logrou êxito em comprovar, apenas
se limitou em juntar documento que já havia acostado junto aos embargos à execução, o que motivou a improcedência pela juíza singular.

Nota-se do referido documento que se trata de comprovação de recebimento de Bolsa Família do mês de janeiro/2024, no entanto, não apresentou nesta ocasião qualquer comprovação atualizada
das suas condições de hipossuficiência
.

Assim, sendo obrigatória a segurança do Juízo para apresentação dos Embargos à Execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial e, no caso, não sendo seguro o Juízo e não havendo comprovação da hipossuficiência da recorrente, não há como conhecer os presentes embargos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024